Tribunal: TJMT
Processo: 0013292-84.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0013292-84.2016.8.11.0042
RECORRENTE: EMANUELLY DE SOUZA MARQUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMANUELLY DE SOUZA MARQUES, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99569452):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –1. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - NULIDADE PROCESSUAL – INVASÃO DOMICILIAR DESAUTORIZADA PELA ACUSADA – LICITUDE – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E COMPORTAMENTO DO SUSPEITO – FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRESENÇA - NULIDADE NÃO APARENTE – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS IMPARCIAIS DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO – ENUNCIAOD N. 08/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADOS N. 30/TJMT E 52/TJMT – 4. APELO DESPROVIDO.
1. É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ante a notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pelo comportamento devera suspeito do usuário de drogas que empreendeu fuga tão-logo percebeu a aproximação policial, e o próprio comportamento passivo da apelante, que entregou a droga e a balança aos policiais assim que interpelada a fazê-lo, situação em que se demonstra a legalidade da dispensa de ordem judicial de busca domiciliar, ainda que ela deixe assentado em Juízo que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência.
2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado n. 8/TJMT.
3. Considerados os depoimentos dos investigadores de polícia, bem como, a apreensão de droga e de balança de precisão, indicativos da dedicação à narcotraficância reiterada por parte da apelante, inviável conceder-lhe o beneplácito do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência dos Enunciados n. 30/TJMT e 52/TJMT.
4. Apelo desprovido.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta afronta ao artigo 59 do Código Penal, aos artigos 240, §1°, 245, §4° e §7°, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e, ao artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, diante dos seguintes argumentos: a) ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização legal, em “inobservância do regramento constitucional e legal viola os direitos e garantias fundamentais e, por consequência, inutiliza integralmente o processo, tornando imprestável a totalidade dos atos realizados (...),” b) absolvição por insuficiência de provas, vez que “ para ensejar o decreto condenatório, as provas e as declarações e provas devem ser firmes, seguras e coerentes”, e c) reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão das “condições pessoais da Apelante quanto à primariedade, residência fixa, por ostentar bons antecedentes, por nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa.” (Id. 104993477)
Recurso tempestivo (Id. 105183497).
Contrarrazões (Id. 1107817996).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Nessa senda, é inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ante a notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pelo comportamento devera suspeito do usuário de drogas que empreendeu fuga tão-logo percebeu a aproximação policial, e o próprio comportamento passivo da apelante, que entregou a droga e a balança aos policiais assim que interpelada a fazê-lo, situação em que se demonstra a legalidade da dispensa de ordem judicial de busca domiciliar.
O que se questiona é a exigência, maior ou menor, de convicção policial acerca de estado de flagrância, que determine a vulneração da intimidade e privacidade do domicílio alheio, e nesse caso, os fatos narrados por policiais evidenciam a alta suspeita incriminadora, devidamente justificada pelas circunstâncias de fato e o comportamento comprometedor da apelante e do outro suspeito que conseguiu evadir, culminando na apreensão de uma porção grande de cocaína.
A esse respeito, prevalece o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, no RG no REx 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, segundo o qual:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
Assim, não se configura a nulidade processual aventada pela defesa.
(...)
Da mesma forma, considerados os depoimentos dos investigadores de polícia judiciária civil, bem como, a apreensão de balança de precisão, indicativa da dedicação à narcotraficância reiterada por parte da apelante, inviável conceder-lhe o beneplácito do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do Enunciado n. 30, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis :
“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.
Anota-se, por relevante, que a apelante ainda responde a duas outras ações penais, uma delas, por roubo, NU 0016104-02.2016.8.11.0042, cód. 439568, 4a Vara Criminal da Capital, o que reforça a sua dedicação às atividades criminosa, nos termos do Enunciado n. 52 , aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 16/5/2018:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
Inviável, portanto, a pretendida absolvição ou desclassificação, devendo ser mantida a condenação, nos termos da sentença.” (Id. 99569451)
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e ao artigo 59 do Código Penal, a recorrente pleiteia seja reformado o acórdão recorrido para declarar a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada de maneira ilegal. Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (Id. 104993477)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desta feita, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ademais, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos legais supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça